Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009906-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEBERSON COELHO DA SILVA - CPF: 062.544.581-36 (PACIENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLEBERSON COELHO DA SILVA - CPF: 062.544.581-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PANDEMIA DE COVID-19
- ILEGALIDADE DAS PROVAS – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR - ANÁLISE PELO TRIBUNAL - VIOLAÇÃO AO O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS - NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] –
APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO
- REITERAÇÃO DELITIVA - ARESTOS DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – PRISÃO PREVENTIVA E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

JULGADO DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL –

PANDEMIA DO

COVID-19 – PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO E INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL –

IMPERTINÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NOVO DELITO – PREMISSA DO STF -

ORDEM DENEGADA.

Se a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015).

A natureza da droga [cocaína], apreensão de arma de fogo [revólver taurus calibre .38] e balança de precisão, somadas ao risco de reiteração delitiva, justificam a ordem de prisão cautelar

(STF, HC nº 128.779; STF, HC nº 135.418; STF, HC nº 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC nº 548.474/GO; STJ, RHC nº 122.329/RS).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Se
o paciente não se encontra no grupo de risco do COVID-19 e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, razão pela qual a pretensão deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão (STJ, PET no AREsp 1523469).

Não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente teria se envolvido na prática de tráfico de drogas, 4 (quatro) meses após ter sido beneficiado com a revogação da custódia, em ação penal por crime análogo (Sistema
Primus
– Código 72615). O envolvimento em novo delito evidencia a inadequação das medidas alternativas à prisão para acautelamento do meio social (STF, HC nº 127979).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009906-19.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIO BIRCK

PACIENTE(S): CLEBERSON COELHO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEBERSON COELHO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (Código 11348302), que indeferiu a revogação da custódia ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca domiciliar seriam ilegais, pois não foi elaborado o termo circunstanciado com a
“descrição detalhada do que, onde e como foi efetuada a apreensão”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 4) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [COVID-19], colocando em risco a saúde do paciente.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 41672958), com documentos (ID 41672957/ID 41672967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 42008462).

O Juízo singular prestou informações (ID 42114971).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/06. Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Pretende, inicialmente, a declaração da nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar do paciente, argumentando a ausência de elaboração de termo circunstanciado. IMPOSSIBILIDADE. Vedada a análise de eventuais nulidades processuais na via estreita do writ. Inconsistência das alegações defensivas. 2. Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar. IMPOSSIBILIDADE. Prisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Integrante de organização criminosa do Comando Vermelho. Paciente responde a outras ações penais e foi preso novamente em flagrante apenas três meses após ter a prisão preventiva relaxada em autos diversos. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 3. Alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência. IMPOSSIBILIDADE. Previsão constitucional. Prisão decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento. 4. Por fim, o postulante sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do risco à sua saúde diante da possível contaminação pelo novo coronavírus, razão pela qual deve ser posto imediatamente em liberdade. IMPOSSIBILIDADE. Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. O paciente não se encaixa no grupo de risco. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 43167979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o juiz da causa decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre Cleberson e Valéria, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo para pasta à base de cocaína, e auto de exame de eficiência de arma de fogo.

[...] A quantidade de droga apreendida é considerável, pois os indiciados tinham em sua residência ‘40,8 gramas de substância entorpecente análoga a pasta à base de cocaína’. Além das drogas, foram encontrados objetos sem procedência legal comprovada, 01 (um) revólver Taurus, cal. 38, n. série GC13947, 5 munições cal. 38, R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) em espécie, e 01 (uma) balança de precisão.

Diante da análise das condições em que o indiciado foram flagrados (em casa - local conhecido como “boca de fumo”), a quantia de drogas apreendida (40,8 gramas), a natureza da droga (substância análoga à pasta à base de cocaína), as condições em que o entorpecente foi encontrado (escondidas em sacola plástica pendurada na cerca), além dos valores e munições apreendidos, há indícios de que os autuados dedicam-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.

Anote-se, ainda, pelas declarações prestadas pelos policiais, bem como pelo relatório de investigação n. 25/2020, que os autuados são conhecidos pela prática de tráfico nesta Comarca, além de fazerem parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que ressalta ainda mais a necessidade da segregação cautelar, à vista da gravidade in concreto da conduta. Veja: [...]Relatório de investigação n. 25/2020 - Trata-se de relatório investigatório sobre os fatos vinculados no boletim de ocorrência 2020.102933 que tem como suspeitos Cleberson coelho da silva vulgo (magrão ) e valeria aparecida lopes vulgo (Alequina) na pratica de tráfico e associação para o trafico , os dois indivíduos citados a cima são já velhos conhecidos das autoridades policiais e tem forte e ininterrupta pratica no trafico de drogas da cidade , os dois fazem parte da organização criminosa comando vermelho e por um tempo estiveram à frente come gerente distribuidores e disciplinas da facção na cidade e foram afastado devido ao desvio de dinheiro da facção , todas essas informações foram confirmadas através de auto de constatação de um celular apreendido com um dos membro que os substituíram na gerencia do trafico de drogas na cidade o celular de Marlon marcio lemes da silva Vulgo (MM) que também pratica o crime de trafico de droga com suas esposa maria luzia gomes santos ambos menores de idade, Valeria ficou por um período sozinha a frente da gerencia o pendo em que Cleberson (margrão ) foi preso mais logo foi substituída por Marlon (MM) devido as denúncias de desvio de dinheiro e produto (drogas) do comando vermelho que na época tinha como comandante geral o Vulgo Japa e Zeus ambos
deram lugar a Tiago TelIes Vulgo (sintonia ) que agora é o comandante geral da região norte que incluir a região de Tapurah e Itanhangá .Valeria e Cleberson foram afastados da gerencia mais não deixaram a pratica de tráfico de drogas continuaram pegando droga na mão de Marlon (MM) apesar da dívida que tem com os antigos comandantes da região que segundo as conversas dos grupos da organização gira entre 25 a 35 mil reais, no dia 23/04/2020 foi registrado o b.o PM número 2020.101506 aonde a comunicante relata que sua mãe é usuária de droga e que vem recebendo diversas ameaças de receber um Salve (termo usado pelos integrante do CV para descrever a tortura o até o homicídio praticado pelos mesmo.) por causa de uma dívida de droga que a mesma teria com o comando vermelho, a comunicante relata que a vítima vem sendo ameaçada por diversas pessoas e que uma delas seria Valeria (alequina) , esse tipo de situação ocorre a mando do comando que determina a seus membros que façam os Salves para receber suas dívidas, a própria valerias reconhece que já foi pega em sorriso tentando entrar com Droga no presidia , Valeria quando estava na gerencia cuidava da contabilidade fazendo depósitos dos valores que a fação arrecadava com as atividades criminosas.[...]

De outra forma, entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Isto porque, extrai-se da certidão de antecedentes (ids. 31568106 e 31568108) que os autuados possuem diversos procedimentos em andamento.

O autuado Cleberson, inclusive, possui executivo de pena, além do que teve sua prisão relaxada no dia 29/01/2020, oportunidade em que foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e após quase 3 meses voltou a delinquir.
[...]

A presente situação revela que qualquer outra medida diversa da prisão não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque autuados revelaram, com suas condutas, possuir alta periculosidade. Importa frisar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CLEBERSON COELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA LOPES, com fundamento no artigo 312 do CPP [...].”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 41672959)

Em 2.5.2020, indeferiu pleito revogatório por “
não existir qualquer alteração fática a evidenciar a desnecessidade de se acautelar a ordem pública”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 41672960).

Pois bem.

A matéria relativa à ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi deduzida perante o Juízo singular (ID 41672959/
ID 41672960
), de modo que sua apreciação pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas, extraídos da apreensão de 40,8g (quarenta gramas e oito decigramas) de cocaína, uma balança de precisão e um revólver Taurus, calibre .38 na residência do paciente; bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente possui condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e registra ações penais por tráfico de drogas e
furtos qualificados
(
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 72615; 56309, 56009, 56900, 58831, 59234 e 67028/Comarca Tapurah).

A natureza da droga [cocaína] e a apreensão de arma de fogo [revólver taurus calibre .38], somadas à reiteração criminosa específica, justificam a ordem de prisão cautelar (STJ, AgRg no HC 567.732/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.5.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br
)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Portanto, a pretendida prisão domiciliar não se mostra pertinente.

Em relação às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente teria se envolvido na prática de tráfico de drogas, 4 (quatro) meses após ter sido beneficiado com a revogação da custódia, em ação penal por crime análogo (Sistema
Primus
– Código 72615). Consigne-se que o envolvimento em novo delito evidencia a inadequação das medidas alternativas à prisão para acautelamento do meio social (STF, HC nº 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020